Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705517-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: EDNILSON FRANCISCO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Contudo, há abusividade quando o débito das prestações na conta bancária do devedor não resguarde o mínimo existencial que preserve a sua dignidade, devendo a instituição financeira observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor. Constatado, no caso em espécie, que os descontos efetuados diretamente na conta bancária do devedor ultrapassaram a totalidade de sua remuneração, deve ser imposto à instituição financeira ré, no tocante aos descontos realizados diretamente em conta corrente, que seja observado o limite razoável de 30% da remuneração do autor. Desse modo, garante-se o recebimento das parcelas contraídas em contrato pelo banco apelante, ainda que de forma parcial, bem como se respeita a dignidade da pessoa humana, devendo o restante do saldo devedor ser renegociado, respeitando-se a limitação estabelecida. Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. Tendo a cobrança da instituição financeira sido motivada e devida, porquanto amparada em disposições contratuais firmadas anteriormente entre as partes nos contratos de empréstimo celebrados, ainda que ulteriormente reconhecida a abusividade da cobrança que compromete a integralidade do salário do autor, no caso concreto, não houve ofensa aos direitos da personalidade do devedor, sendo incabível a indenização por danos morais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1°, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, pugnando seja permitido o débito das parcelas autorizadas em conta corrente na forma contratada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010